Tribunal: CARF
Processo: 10166.722553/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722553/2009-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.731 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OI MOVEL S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos à assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80
37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722553/2009-24 37.208.681-0 (Obrig. Principal - Empresa)
Recurso Especial
10166.722554/2009-79 37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722553/2009-24
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.731 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722553/2009-24

10166.722555/2009-13 37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68 37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11
37.208.677-2 (Obrig. Acessória – CFL 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57
37.208.679-9 (Obrig. Acessória – CFL 35)
Extinto (pagamento)
10166.722559/2009-00
37.208.680-2 (Obrig. Acessória – CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.681-0, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a título de
Assistência Médica e Odontológica, em desconformidade com a legislação de regência, no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 51 a 66.
A Impugnação foi considerada improcedente, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no
2803-01.374 (fls. 629 a 634), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA. COBERTURA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a).
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/04/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 438 do processo 10166.722552/2009-80, ao qual o presente processo
esteve apensado até 08/07/2013, conforme Termo de Desapensação de fls. 641) e, em
04/05/2012 (fls. 635), a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 635 a 640, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a incidência de Contribuição
Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/08/2013 (fls.
663 a 666).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.731 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722553/2009-24

- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991,
traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;
- no presente caso, a Contribuinte criou uma classe de empregados privilegiados
dentro da empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais, ficando
descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991,
uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- conforme o voto condutor do acórdão paradigma, de relatoria da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, vencida somente no tocante à decadência, para cumprir
a hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do plano de saúde para todos
os empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei no 8.212, de 1991, constitui base de cálculo
da Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida a fim de que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 16/07/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 669/670), a Contribuinte,
em 31/07/2015, ofereceu as Contrarrazões de fls. 672 a 727 (Carimbo de fls. 672), contendo os
seguintes argumentos:
- a assistência médica disponibilizada pela Contribuinte, por abranger a totalidade
de seus empregados, atende os requisitos legal único para que tal verba seja excluída da base de
cálculo dos tributos,qual seja, cobertura abrangente à totalidade dos empregados e diretores da
empresa, nos termos do artigo 28, § 9o, “q” da Lei no 8.212, de 1991;
- a legislação em testilha não demanda os requisitos exigidos pelo Fisco, que não
a simples abrangência, para fins de exclusão da verba do salário de contribuição, o que restou
caracterizado no caso, na medida em que, repita-se, os benefícios prestados atingiram
indiscriminadamente todos os trabalhadores da autuada;
- não há na norma qualquer previsão explícita ou restritiva, no sentido de que os
planos oferecidos aos empregados e dirigentes devam ser idênticos, conforme já decidido pelo
CARF, mediante a prolação do Acórdão no 9202-00.295;
- importante esclarecer que eventual estipulação de razoável condição
diferenciada para os dirigentes não desnatura a generalidade e a abrangência dos benefícios,
posto que a diferenciação estabelecida pela autuada não exclui qualquer funcionário do
benefício.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.731 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722553/2009-24

Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.208.681-0, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a título de
Assistência Médica e Odontológica, em desconformidade com a legislação de regência, no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 51 a 66.
O apelo trata da incidência de Contribuição Previdenciária sobre a assistência
médica oferecida de forma diferenciada.
Acerca do tema assim dispõe o art. 28, da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário-de-contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Conforme consta do Relatório Fiscal (51 a 66), no presente caso verificou-se a
existência de planos de saúde distintos, contemplando de forma desigual os segurados. Confira-
se:
11.5 O documento apresentado pela empresa que disciplina a “Norma de Assistência
Médica e Odontológica” (item 11.2) dispõe em sua alínea “h” que somente os
colaboradores (empregados e dirigentes) que ocupam Cargo de Diretoria têm direito ao
plano de abrangência internacional.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.731 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722553/2009-24

11.6 O Contrato firmado entre a empresa e o plano de saúde (relacionados no item 11.2
deste relatório fiscal) dispõe que a “Rede Referenciada Internacional” oferece ao
segurado diversos consultórios médicos, clínicas, serviços de diagnóstico, prontos-
socorros, laboratórios e hospitais, em variadas especialidades, com extensão de
referenciamento no Brasil superior à prevista na Rede Referenciada Nacional, e uma
rede de hospitais no exterior (item “7.8.1” do ANEXO I).
11.7 Portanto, verifica-se que não há tratamento igualitário para todos os empregados e
dirigentes da empresa. Tendo em vista que os segurados ocupantes de cargo de direção
possuem de forma exclusiva o acesso ao plano internacional que oferece um serviço
com extensão bastante superior ao plano oferecido aos demais empregados da empresa.
Assim, por ter sido oferecida de forma diferenciada, não foi cumprido o requisito
legal no sentido de que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que
a verba deve integrar o salário de contribuição.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Sobre a matéria, esta Segunda Turma já se pronunciou em diversos julgados,
destacando-se o Acórdão no 9202-005.255, de 28/03/2017, de lavra do Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujas razões de decidir abaixo colaciono e agrego ao presente voto:
Assim, entendo que a existência de cobertura diferenciada viola o dispositivo, na
medida em que, note-se, a cobertura disponibilizada a alguns empregados e diretores,
assim entendida a totalidade dos serviços a estes disponíveis, aqui consideradas a
disponibilidade e qualidade de todos os referidos serviços médicos e odontológicos a
estes prestados, não se encontra disponível a (não abrange) todos os empregados da
empresa, alguns possuidores do que se costuma denominar de cobertura "mais básica".
Ou seja, em meu entendimento, a existência de cobertura diferenciada a alguns
empregados e diretores, tal como no caso sob análise, viola o dispositivo em questão,
impedindo que os valores pagos a este título (aqui objeto de tributação) sejam
considerados como não abrangidos pelo conceito de "salário de contribuição".
No mesmo sentido dessa decisão, há diversos outros julgados da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-003.846, de 09/03/2016, Acórdão no 9202-006.483, de
31/01/2018, Acórdão no 9202-008.404, de 19/11/2019, Acórdão no 9202-008.341, de
20/11/2019 e Acórdão no 9202-008.458, de 17/12/2019, todos com a seguinte ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.731 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722553/2009-24

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital